Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO DE 9H. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou em parte procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 2.500,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66211464). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a autora impugna o quantum arbitrado para a compensação moral, aduzindo ser o montante incapaz de produzir sua dupla finalidade. Pede o provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de fixar o valor a título de dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado para a compensação por dano moral, em razão do atraso na viagem de transporte terrestre, atende aos requisitos legais.
III. Razões de decidir.
6. A relação jurídica é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
8. Na fixação do quantum, deve-se observar adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
9. É pertinente destacar que a indenização por danos morais decorrente de atraso no horário de chegada em transporte terrestre deve levar em consideração suas peculiaridades, especialmente em situações que escapam ao controle da empresa de transporte, como trânsito intenso, acidentes nas vias ou obras que, eventualmente, prolongam o tempo da viagem.
10. Esses critérios são essenciais para avaliar a adequação da indenização e a responsabilidade da empresa em cada caso, em consonância com a Resolução da ANTT no 4.282/2014, que dispõe que "durante a interrupção ou retardamento da viagem ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade" (art. 16).
11. Na hipótese, é incontroverso que a autora adquiriu passagem terrestre para o trecho entre Ipatinga/MG - Brasília/DF, com saída para o dia 03/01/2024, às 18h55, com previsão inicial de chegada às 22h, no dia 04/01/2024 (ID 66211420).
12. É incontestável que, durante o trajeto, o ônibus da requerida apresentou falhas mecânicas diversas vezes. A recorrente, juntamente com os demais passageiros, foi obrigada a trocar de ônibus por quatro vezes ao longo da viagem devido aos problemas mecânicos nos veículos, incluindo uma quebra no meio da estrada, que resultou em uma espera superior a cinco horas até que os passageiros fossem transferidos para outro ônibus. O destino final foi alcançado somente às 7h do dia 5 de janeiro de 2024, ou seja, com um atraso de mais de nove horas em relação ao horário originalmente previsto.
13. Além disso, durante esse intervalo, a recorrente e os demais passageiros não receberam a assistência adequada por parte da empresa ré, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de água e alimentação ao longo do trajeto.
14. Portanto, é evidente que a recorrida descumpriu os horários e termos previamente estabelecidos e contratados, considerando o atraso significativo de quase nove horas em relação ao previsto.
15. Quanto ao valor arbitrado, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 2.500,00, sobretudo diante das particularidades do transporte terrestre.
16. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).

IV. Dispositivo e tese.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “O valor arbitrado a título de compensação pelo dano moral deve observar adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida”.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2 e 3; Resolução da ANTT n. 4.282/2014, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).